Tribunal: TJDFT
Processo: 0719073-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSO CÍVEL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESSUPOSTO DA AÇÃO MONITÓRIA. CÁLCULO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA. REJEITADAS. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DE JUROS. NÃO CONFIGURADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. NÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o Juízo foi diligente em determinar a citação da apelante nos endereços fornecidos e na busca por informações junto em diversos sistemas, a citação por edital da devedora caracteriza uma medida adequada adotada. Não seria adequado que o Judiciário permanecesse indefinidamente ao aguardo da descoberta do paradeiro da apelante, em detrimento da marcha processual eficiente.
2. O Banco credor juntou a Cédula de Crédito celebrada entre as partes e extratos da evolução dos débitos havidos, constituindo prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo, e atendendo ao prescrito no art. 700, § 2o, do CPC, para a formulação da exordial em ação monitória.
3. Os serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. A revisão pelo Judiciário da taxa de juros pactuada somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e evidenciada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), diante das peculiaridades do caso concreto, mediante verificação em relação à taxa média do mercado, praticada à época em operações de mesma espécie, por aquele que argui. 3.2. A ré não demonstrou a alegada discrepância dos percentuais pactuados com os praticados por outras instituições financeiras em operações similares, no mesmo período da contratação, o que torna inviável o reconhecimento da abusividade.
4. A comissão de permanência é concebida e acionada para a situação de mora, por ocasião da inadimplência da obrigação de pagamento contraída pelo devedor, situação que não se amolda ao presente caso (Tema 52/STJ). 4.1. A ré não se desincumbiu do ônus de provar que o Banco apelado tenha cobrado a comissão de permanência na forma cumulada com outros encargos.
5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC.
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelo não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência.